Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. MEDIDAS CONSTRITIVAS. BOX NA FEIRA DOS IMPORTADOS.
1. Inexistentes indícios de que o “box” alvo das medidas constritivas determinadas no processo de referência está incorreto, não há motivos para a suspensão dessas liminarmente.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.